Tribunal: TJMT
Processo: 1014704-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste , que nos autos da Execução Fiscal no 1001602-85.2018.8.11.0037, movida em desfavor de CARROCERIAS SANTA FE LTDA, indeferiu o pedido o pesquisa de imóveis do devedor via SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis).
Aduz que “o SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) possui a função de, respeitando a cooperação entre os sujeitos processuais, proporcionar maior celeridade e economicidade ao processo”.
Sustenta o “indeferimento da pesquisa ao SREI, sob o argumento de que cabe ao exequente diligenciar na busca de bens, não tem previsão legal, sendo que, na busca pela celeridade, basta que o Magistrado, pela utilização de senha pessoal, realize a pesquisa de bens ao descrito sistema”.
Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos entendeu que não se faz necessário o exaurimento de diligências para o deferimento do consulta de bens penhoráveis via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.
Assevera que o mesmo entendimento firmado em relação ao bloqueio via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD deve ser aplicado em relação a pesquisa de bens do devedor via SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis).
Afirmam que estão presentes os requisitos necessários para deferir a tutela antecipada recursal.
Ao final, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que seja realizada a pesquisa de imóveis do devedor via SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis). No mérito requerem o provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada, pelos motivos que passo a expor.
Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso paradigma REsp 1.184.765/PA (Tema 425), entendeu que não se mostra necessário o exaurimento de diligências para o deferimento do bloqueio via BACENJUD, como cito:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES.APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. 1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exeqüente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (Precedente da Primeira Seção: EREsp 1.052.081/RS, Rel.s Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 12.05.2010, DJe 26.05.2010. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.194.067/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22.06.2010, DJe 01.07.2010; AgRg no REsp 1.143.806/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010, DJe 21.06.2010; REsp 1.101.288/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02.04.2009, DJe 20.04.2009; e REsp 1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008, DJe 05.11.2008. Precedente da Corte Especial que adotou a mesma exegese para a execução civil: REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 15.09.2010). [...]”. (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010)
O mesmo entendimento vem sendo adotado em relação ao sistema RENAJUD e INFOJUD, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. [...] 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)
No que tange ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, esse sistema foi regulamentado pelo Provimento no 47, de 19 de junho de 2015, do Conselho Nacional da Justiça, que assim dispõe:
“Art. 1o. O sistema de registro eletrônico de imóveis (SREI), sem prejuízo de outras normas aplicáveis, observará o disposto, especialmente:
I – nos arts. 37 a 41 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009;
II – no art. 16 da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006;
III – no § 6o do art. 659 da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
IV – no art. 185-A da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional;
V – no parágrafo único do art. 17 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973;
VI – na Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991 e seus regulamentos;
VII – nos incisos II e III do art. 3o e no art. 11 da Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014; e
VIII – neste provimento, complementado pelas Corregedorias Gerais da Justiça de cada um dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios, observadas as peculiaridades locais”.
Já o artigo 185-A do Código Tributário Nacional preceitua que:
“Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.
§ 1o A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite.
§ 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido”
Com efeito, entendo por ora que se mostra possível a busca de bens no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis– SREI, principalmente pelo fato que já havia sido deferido anteriormente pelo Juízo a quo já o pedido a consulta de bens penhoráveis via BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.
No mesmo sentido já se pronunciou esta e, Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – [...] – LOCALIZAÇÃO DE BENS VIA RENAJUD, INFOJUD E SREI – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL [...] Consoante o princípio da cooperação, contemplado no artigo 6o do Código de Processo Civil, há de se realizar medidas destinadas à localização de bens penhoráveis, a fim de que a ação tenha conclusão. [...]”. (TJMT - N.U 1000157-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)
Assim, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado nas razões recursais.
Além disso, o indeferimento da tutela antecipada recursal poderá causar dano grave, de difícil ou impossível reparação à Agravante, uma vez que até o julgamento do mérito do vertente recurso a Agravada pode alienar seu patrimônio ou ter os seus bens penhorados em outras demandas.
Ante o exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada, para terminar que seja realizada a pesquisa de imóveis do devedor via SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis).
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a Agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dê-se vista a Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator